Tribunal: TJSP
Processo: 2120368-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde – Cumprimento provisório de sentença – Decisão que rejeita a impugnação e reduz a multa em razão do período de mora – Insurgência da executada, alegando inexequibilidade da multa, pois para que seja exigível, é indispensável sua confirmação por meio de decisão transitada em julgado, nos termos do Tema 743, do C. STJ, que não é o caso dos autos; ausência

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde – Cumprimento provisório de sentença – Decisão que rejeita a impugnação e reduz a multa em razão do período de mora – Insurgência da executada, alegando inexequibilidade da multa, pois para que seja exigível, é indispensável sua confirmação por meio de decisão transitada em julgado, nos termos do Tema 743, do C. STJ, que não é o caso dos autos; ausência de descumprimento da liminar e que a multa aplicada é desproporcional, motivo pelo qual deveria ser reduzida, vedando o enriquecimento sem causa da parte agravada – Não acolhimento – Decisão mantida – Agravo não provido.